Tribunal: STF
Processo: Rcl 83107
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no qual se reconheceu o direito à concessão de pensão por morte à parte beneficiária, com fundamento na Lei estadual nº 15.150/2005, não obstante sua declaração de inconstitucionalidade na ADI nº 4.639.

A decisão agravada foi proferida no sentido de que o acórdão reclamado observou a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que o instituidor do benefício já havia preenchido, antes de 08/04/2015, os requisitos necessários à aposentadoria, preservando-se, assim, a qualidade de segurado e o direito à pensão por morte, afastando, ainda, a via reclamatória para reexame de matéria fático-probatória. 

No agravo, o Estado de Goiás sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por contrariar a orientação firmada na ADI nº 4.639, ao ampliar indevidamente o alcance da modulação de efeitos. Argumenta que o benefício de pensão por morte deve observar a legislação vigente à época do óbito do instituidor, ocorrido em 2023, quando já não mais vigorava a norma declarada inconstitucional, não sendo possível estender a proteção conferida pela modulação a situações não consolidadas até o marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Invoca, ainda, precedentes da Corte e a Súmula 340 do STJ para afirmar que o fato gerador da pensão é o óbito, razão pela qual requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que seja conhecida e julgada procedente a reclamação.

É o relatório. Decido. 

Diante das razões recursais apresentadas pelo agravante, entendo que a decisão agravada merece reconsideração.

Conforme mencionado nas razões do agravo regimental, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar os Embargos de Divergência no Agravo Regimental no ARE nº 1.410.079/GO, firmou orientação no sentido de que o benefício de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, afastando a incidência da modulação de efeitos da ADI nº 4.639/GO quando o falecimento ocorre em momento posterior ao marco temporal fixado (08/04/2015):

“Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência.
(ARE 1410079 AgR-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024)

Naquele precedente, assentou-se, de forma expressa, que a modulação destinou-se exclusivamente a resguardar situações já consolidadas até a data da publicação da ata de julgamento, não alcançando hipóteses em que o fato gerador do benefício previdenciário se verifica posteriormente. Sendo precedente específico do Plenário do STF, impõe-se a sua observância.

No caso concreto, conforme consignado no acórdão reclamado (eDoc. 7), o óbito do instituidor ocorreu em 01/10/20241, isto é, em momento muito posterior ao marco temporal de 08/04/2015. 

Desse modo, impõe-se a reconsideração da decisão, para afastar a aplicação da modulação, conforme acórdão do STF, acima mencionado.

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, na sequência, julgo procedente o pedido da reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, determinando que outro seja proferido, com observância do entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 4.639/GO, especialmente quanto à limitação da modulação de efeitos às situações já consolidadas até 08/04/2015 e à incidência da legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente